Tribunal: STF
Processo: RE 1340499
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Francisco Cleurismar Vieira, pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 3ª Turma Cível do Colégio Recursal de Santos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    O acórdão recorrido manteve a sentença que revogou a isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA).



    A parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 1º, inciso III, 5º, caput, 24, inciso XIV, e 150, incisos II e III, alínea “c”, do texto constitucional. 



    Alega que “negar a pessoa portadora de deficiência a política fiscal que substancia verdadeira ação afirmativa significa legitimar violenta afronta aos princípios da isonomia e da defesa da dignidade da pessoa humana”. 



    É o relatório. Decido. 



    Esta Corte firmou precedente em sede de repercussão geral, que deu origem ao Tema 1.176, cujo paradigma é o RE 1.334.045, pela ausência de repercussão geral da discussão em apreço. 



    Confira-se a ementa do acórdão proferido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. CRITÉRIOS PARA ISENÇÃO DE IPVA. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REVOGAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. ISONOMIA TRIBUTÁRIA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe de 27/10/21).



    Na oportunidade, restou consignado:



    “Ab initio, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: a revogação de isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) para pessoas com deficiência, ante o direito adquirido e a isonomia tributária. 



    Da análise dos autos, observo que a controvérsia sobre a alteração dos critérios para a concessão da isenção do IPVA para pessoas com deficiência foi solucionada pelo Tribunal de origem mediante a interpretação da Lei Estadual 17.293/2020, bem como da Lei 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), não havendo questão constitucional a ser submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal. Por oportuno, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido



    (...)



    Concluir diversamente do acórdão recorrido a respeito dos critérios para a concessão de isenção do IPVA demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional (Lei 5.172/1966 Código Tributário Nacional) e local (Lei Estadual 17.293/2020 e Lei Estadual 13.296/2008), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do STF, de seguinte teor: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    (...)



    Destarte, para fins da repercussão geral, proponho a seguinte tese: 



    É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à revogação de isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) concedida a pessoa com deficiência, em virtude da modificação dos critérios legais para gozo do benefício.”



    Corroborando este entendimento:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Portador de deficiência. Isenção do pagamento de IPVA. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.154.399-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe de 13/12/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ISENÇÃO. AUTOMÓVEL ADQUIRIDO POR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. 



    II – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. 



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. (ARE nº 1231751-AgR, Segunda Turma, Rel. Min, Ricardo Lewandowski, DJe de 12/11/19)”.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente